Tribunal: STF
Processo: RE 1373541
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA:



1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “Mandado de Segurança. Aplicativo de conversação eletrônica (WhatsApp). Ordem judicial de interceptação especifica entre usuários. Possibilidade técnica de exequibilidade da medida. Não comprovação. Aplicação de multa e bloqueio bancário de valores por descumprimento. ilegalidade. Segurança concedida”. (e-doc. 12, p. 1) 



2. O recorrente alega violação ao art. 5º, inc. XII, da CFRB. Aduz, em síntese, que o desenvolvimento de atividades comerciais em território nacional obriga a pessoa jurídica detentora de aplicativos intermediadores de mensagens privadas ao estrito cumprimento da legislação pátria, não podendo se eximir do cumprimento da ordem judicial decretada pelo juízo singular. Pugna pela manutenção da multa cominatória aplicada.



3. A controvérsia apresentada nestes autos foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 403/SE, Rel. Min. Edson Fachin, e na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 5527/DF, Rel. Min. Rosa Weber, ambas com julgamento ainda não concluído. Nelas se discute a interpretação do art. 7º, inc. II e do art. 12, inc. III, da Lei 12.965, de 2014, no sentido de autorizar que ordem judicial exija acesso excepcional a conteúdo de mensagem criptografada ponta-a-ponta ou que, por qualquer outro meio, enfraqueça a proteção criptográfica de aplicações da internet. 



4. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE nº 1.317.341/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19/10/2023, p. 23/10/2023; RE nº 1.442.963/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/06/2023, p. 28/07/2023; RE nº 995.900/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/10/2017, p. 07/11/2017; RE nº 1.390.185/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/07/2022, p. 11/07/2022; ARE nº 1.019.757/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/03/2023, p. 08/03/2023; ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE nº 1.212.723/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25/03/2023, p. 29/03/2023.  



5. Diante do exposto, determino o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADPF nº 403 e da ADI nº 5.527, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de setembro de 2025    



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator